Tribunal: STF
Processo: HC 268393
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. CRIME PRATICADO POR CIVIL CONTRA PATRIMÔNIO SOB  ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FURTO DE AUTOMÓVEL DESCARACTERIZADO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NATUREZA MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.2.2026, pelo Ministério Público Militar, em benefício de Mateus Pereira, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.1.2026, conhecido o Conflito de Competência n. 218.253/PR, fixando-se a competência da Justiça Militar da União para análise de inquérito policial instaurado com o objetivo de apurar crime de furto qualificado.
O caso
2. Consta do processo que o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime de furto qualificado, em concurso de pessoas, cometido em 29.5.2025 (§ 1º e incs. III e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal). Em 30.5.2025, o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Balneário Camboriú/SC homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, com imposição de medidas cautelares e uso de tornozeleira eletrônica (fls. 68-71 e 87-90, e-doc. 2). 

3. Após parecer do Ministério Público de Santa Catarina, em 3.6.2025, o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Balneário Camboriú/SC declinou da competência para a Justiça Federal, considerando que o suposto furto qualificado foi de um automóvel de propriedade da Marinha do Brasil (fls. 139-140 e 149, e-doc. 2). 

4. Encaminhado o procedimento à Justiça Federal, abriu-se vista ao Ministério Público Federal, que se manifestou pela incompetência da Justiça Federal e requereu a declinação da competência para a Justiça Militar da União (fls. 154 e 168-170, e-doc. 2). 

Em 20.8.2025, o juízo da Primeira Vara Federal de Joinville/SC declinou da competência para a justiça especializada (fl. 180, e-doc. 2). 

5. Em 13.11.2025, o Ministério Público Militar arguiu a incompetência da justiça especializada e requereu a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:
“Adoto como relatório do fato o exposto na Manifestação PRM-CHAPECO MANIFESTAÇÃO-3171, do Ministério Público Federal (ev. 1.3, p. 63-65):
Trata-se de Inquérito Policial, instaurado inicialmente pela Polícia Civil de Camboriú/SC, em razão da prisão em flagrante de MATEUS PEREIRA, por infração ao disposto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos III e IV do Código Penal. 
Infere-se dos autos que, no dia 29 de maio de 2025, por volta das 3h30min, o veículo militar descaracterizado, modelo Toyota Hilux, cor branca, placa EFC9C68, utilizado por equipe da Marinha do Brasil em missão operacional, fora furtado na Rua Rio Negrinho, nº 19, Rio Pequeno, em Camboriú/SC. 
Após análise prévia das câmeras de vigilância das proximidade do local, a Polícia Civil constatou a participação do veículo Space Fox, placas MFX5G38, na prática delitiva e identificou o proprietário como sendo Mateus Pereira. 
Em diligência, encontraram Mateus em casa e o acompanharam até a Delegacia de Polícia para esclarecimentos, momento em que reconheceu a sua participação na prática delitiva ao realizar o transporte de outros três indivíduos para realizar o furto do veículo. Ainda, informou a localização do automóvel, que foi encontrado e recuperado. 
Na audiência de custódia realizada na Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú, em 30/05/2025, foi concedida a liberdade provisória ao indiciado mediante o cumprimento de medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, e mediante uso de tornozeleira eletrônica. 
Tendo em vista se tratar de bem da União, o Juízo da Comarca de Balneário Camboriú/SC declinou da competência à Justiça Federal. 
No evento 55, consta o Laudo Pericial papiloscópico dos veículos apreendidos. 
Após, vieram os autos ao Ministério Público Federal. 
Sabe-se que o art. 9º, inciso III, ‘a’, do Código Penal Militar considera crime militar em tempo de paz os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. 
O veículo da Marinha é um bem que integra o patrimônio sob a administração das Forças Armadas do Brasil. 
No caso dos autos, configura-se crime militar impróprio (art. 155 do CP e art. 240 do CPM), a prática de crime de furto por civis de bem de propriedade da Marinha do Brasil, o que atrai a competência da Justiça Militar para análise dos fatos.
 São pontos incontroversos nos autos, portanto, que o local do fato (furto) tratava-se de via pública (Rua Rio Negrinho, 19, Rio Pequeno, Camboriú/SC) e que o objeto subtraído (veículo Toyota Hilux, branca, ano 2020/2020, placa EFC9C68) tratava-se de bem público descaracterizado, sendo essas circunstâncias registradas desde a ocorrência policial (ev. 1.2, p. 8) e reafirmadas, inclusive, nas manifestações ministeriais antecedentes (ev. 1.3, p. 34/35; ev. 1.3, p. 63/65). 
A realização de crime militar por agente civil exige, além da subsunção ao tipo penal previsto na parte especial do Código Penal Castrense – ou nos preceitos primários dos tipos penais da legislação penal extravagante –, o atendimento de uma elementar típica existente no corpo do próprio inciso III do artigo 9º, qual seja, o dolo específico de praticar a conduta prevista genericamente no preceito primário da norma incriminadora (no caso, o crime de furto) contra as forças armadas. 
A interpretação do que seria essa intenção de atingir as forças armadas, como condição de realização de crime militar por agente civil, teve o seu limite estabelecido a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal construída ao longo de décadas. 
Segundo entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a tipificação da conduta praticada por civil como crime militar exige do agente a intenção de atingir a Força Armada em sua destinação constitucional – defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem (CF, art. 142): (...) 
Portanto, considerando que na ocasião do furto inexistiam dados objetivos capazes de distinguir o veículo como objeto/patrimônio sob administração militar, além de não existir nenhum indicativo de que os autores tivessem agido deliberadamente para praticar ato atentatório à instituição militar ou a qualquer de suas finalidades ou operações, ingrediente psicológico ou subjetivo de aversão ou propósito anticastrense que, no caso, seria elementar do tipo penal (vide STF, HC 100230), não existiram condições de realização de crime militar no caso” (fls. 236-240, e-doc. 2). 

6. Em 26.11.2025, a Justiça Militar suscitou o conflito negativo de competência no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.1.2026, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do Conflito de Competência n. 218.253/PR, e concluiu competente a Justiça Militar da União (juízo da Auditoria da Quinta Circunscrição Judiciária Militar da União), para análise da suposta prática de crime de furto qualificado de automóvel sob administração militar, utilizado pela Marinha do Brasil em missão operacional.

7. Contra essa decisão, o Ministério Público Militar impetra o presente habeas corpus. Sustenta incompetência da Justiça Militar para analisar e julgar o apontado crime de furto qualificado atribuído ao paciente, indiciado em inquérito policial. 

Argumenta que “o injusto penal foi praticado por agente civil, que o local do fato (furto) tratava-se de via pública (Rua Rio Negrinho, 19, Rio Pequeno, Camboriú/SC) e que o objeto subtraído (veículo Toyota Hilux, branca, ano 2020/2020, placa EFC9C68) tratava-se de bem público descaracterizado, sendo essas circunstâncias registradas desde a ocorrência policial (ev. 1.2, p. 8) e reafirmadas, inclusive, nas manifestações ministeriais antecedentes” (fl. 4, e-doc. 1). 

Assevera que a “divergência que fundamenta a presente impetração reside no ponto em que o Superior Tribunal de Justiça, para resolução do conflito de competência, restringiu-se à verificação da titularidade do bem (veículo) subtraído, ignorando as demais circunstâncias do caso (conduta praticada por agente civil, local não sujeito à administração militar, bem descaracterizado), afastando-se do entendimento sedimentado [n]essa egrégia Corte Constitucional para a definição de delitos militares, sobretudo aqueles praticados por agente civil. 
A realização de crime militar por agente civil exige, além da subsunção ao tipo penal previsto na parte especial do Código Penal Castrense – ou nos preceitos primários dos tipos penais da legislação penal extravagante –, o atendimento de uma elementar típica existente no corpo do próprio inciso III do artigo 9º: o dolo específico de praticar a conduta prevista genericamente no preceito primário da norma incriminadora (no caso, o crime de furto) contra as forças armadas” (fl. 4, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e o pedido:
“Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer: 
1. A concessão de medida liminar para suspensão do inquérito policial militar 7000197-13.2025.7.05.0005) até o julgamento do mérito da presente ação; 
2. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus em favor de MATEUS PEREIRA (CPF 054.803.799-09), com a fixação da competência da Justiça Federal (1ª Vara Federal de Joinville) para a persecução penal envolvendo o paciente civil, reconhecendo a incompetência da Justiça Militar da União no caso” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.1.2026, fixou a competência da justiça especializada para analisar e julgar o apontado crime narrado no inquérito policial (Autos de origem n. 5002515-43.2025.8.24.0505). Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado, em 10.2.2026 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie vertente.

10. Na espécie, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de furto qualificado, em concurso de pessoas, cometido em 29.5.2025 (§ 1º e incs. III e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal) (fls. 68-71, e-doc. 2). 

Consta do processo que, após parecer do Ministério Público estadual, o juízo da Vara Regional de Garantias de Balneário Camboriú/SC declinou da competência em favor da Justiça Federal, sob o fundamento de que o automóvel objeto do suposto furto qualificado pertence à Marinha do Brasil (Inquérito Policial autuado sob n. 5002515-43.2025.8.24.0505/SC). 

11. Remetidos os autos à Justiça Federal, o Ministério Público Federal manifestou-se pela competência da justiça especializada (fls. 168-170 e 180, e-doc. 2). Acolhendo o parecer ministerial, o juízo da Primeira Vara Federal de Joinville/SC declinou da competência para a justiça especializada (Inquérito Policial autuado sob n. 5006815-09.2025.4.04.7208/SC) (fl. 180, e-doc. 2). 

12. O Ministério Público Militar arguiu a incompetência da Justiça Militar no Inquérito Policial Militar autuado sob n. 7000197-13.2025.7.05.0005 (fls. 236-240, e-doc. 2). 

Concluiu que o apontado crime teria sido cometido por civil e, “na ocasião do furto inexistiam dados objetivos capazes de distinguir o veículo como objeto/patrimônio sob administração militar, além de não existir nenhum indicativo de que os autores tivessem agido deliberadamente para praticar ato atentatório à instituição militar ou a qualquer de suas finalidades ou operações, ingrediente psicológico ou subjetivo de aversão ou propósito anticastrense que, no caso, seria elementar do tipo penal (vide STF, HC 100230), não existiram condições de realização de crime militar no caso” (fl. 239, e-doc. 2). 

13. Consta do processo que o juízo da Auditoria da Quinta Circunscrição Judiciária Militar suscitou conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: 
“Extrai-se do Auto de Exibição e Apreensão que a res furtiva (veículo TOYOTA HILUX CDSRVA2GF, placa LFC9C68) foi identificada como de propriedade da União, administrada pelo Comando da Marinha (evento 1, INQ2, p. 9). Assim sendo, observa-se que, em tese, a conduta do civil MATEUS PEREIRA amolda-se à hipótese contemplada pelo art. 9º, inc. III, alínea ‘a’, do Código Penal Militar, que trata do crime praticado por civil contra o patrimônio sob administração militar. 
Nesses termos, a análise telegráfica demonstra assistir razão ao Eminente Juiz Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Joinville/SC, que, com fulcro nos argumentos acima elencados, declinou da competência em favor do juízo da Justiça Militar da União. 
Por outro lado, a argumentação esposada pelo Parquet Miliciens é igualmente pertinente ao deslinde da celeuma. 
Com efeito, o Colendo Ministério Público Militar postulou pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União, considerando que, para que a conduta cometida por civil configure crime militar, seria necessário o dolo específico de atingir as Forças Armadas. Ainda, trouxe à baila a excepcionalidade da sujeição do civil à Justiça Militar, e Acórdãos do Supremo Tribunal Federal que abordam ambos os argumentos. 
É bem verdade que, conforme ressaltado na manifestação ministerial de evento 23, restou evidenciado nos autos que a res furtiva se tratava de viatura descaracterizada, que não estava sendo utilizada em missão militar naquele momento, e que foi subtraída em via pública. 
Tais circunstâncias demonstram que as condições em que se encontrava o bem não permitiam ao flagranteado compreender o potencial lesivo de sua ação à Marinha do Brasil, especificamente. Além disso, ao menos até o presente momento, as referidas circunstâncias sugerem não haver indícios de que o civil MATEUS PEREIRA tenha agido com a intenção de atingir as Forças Armadas ou de prejudicar suas atividades. 
Desde logo se observa, portanto, que a normas constitucionais de organização judiciária não esmorecem o fundamento do pleito ministerial. 
Noutras palavras, depreende-se que o atual estado de desenvolvimento do feito permite o reconhecimento da competência desta Justiça Federal Especializada para processá-lo e julgá-lo, com fulcro nas previsões legais dos arts. 124, caput, da Constituição Federal e do art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal Militar. 
Tal medida, porém, não elimina o risco de os elementos subjetivos do tipo serem novamente recrutados para fundamentar uma eventual oposição de Exceção de Incompetência desta Justiça, já durante o amadurecimento do feito, no seio da Ação Penal Militar. Daí por que a análise dos elementos do crime, neste momento, é medida extemporânea que, apesar disso, não se revela precipitada.
(...) Nesse sentido, entendo que a solução do conflito operada antes da Denúncia é medida essencial para garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo, evitando, inclusive, que o indiciado tenha de suportar o fardo de um processo penal por prazo superior ao necessário, bem como que essa mesma duração prolongada venha a prejudicar o resultado útil do processo” (fls. 244-245, e-doc. 2). 

14. Na decisão impugnada, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator do Conflito de Competência n. 218.253/PR no Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
“Conforme entendimento desta Corte, ‘[a] definição da competência, cuidando-se de crime militar [...], depende do bem jurídico tutelado pela norma, ou seja, da ocorrência ou não de violação de dever restrito e específico que caracteriza os crimes militares, cujas balizas se encontram exaustivamente delineadas no art. 9º do Código Penal Militar’ (CC n. 147.828/RS, relator Ministro Rogerio Schietti, DJe 7/11/2016).
No caso, como assinalou o Juízo suscitado, com a adoção dos fundamentos expostos pelo Ministério Público Federal, ‘[o] veículo da Marinha é um bem que integra o patrimônio sob a administração das Forças Armadas do Brasil. No caso dos autos, configura-se crime militar impróprio (art. 155 do CP e art. 240 do CPM), a prática de crime de furto por civis de bem de propriedade da Marinha do Brasil, o que atrai a competência da Justiça Militar para análise dos fatos’ (fl. 6, destaquei). 
Logo, ‘[c]onsiderando que o bem jurídico afetado pela conduta supostamente praticada pelos agentes teria sido o patrimônio da Administração Militar, é certo que, tratando-se de crime militar [...], deve incidir ao caso a norma prevista no art. 9º do CPM, atraindo, portanto, a competência da justiça castrense para a análise e julgamento do feito, embora se trate de afronta aos comandos da Lei 8.666/93’ (CC n. 146.761/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/10/2017) .
Diante do exposto, conheço do conflito para declarar competente a Justiça Militar da União (Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar da União), ora suscitante” (e-doc. 3). 

15. Neste habeas corpus, o Ministério Público Militar sustenta a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, sob as alegações de que o paciente seria cidadão civil, o automóvel estaria descaracterizado e teria sido furtado em local não administrado por autoridade militar. Portanto, não ficou demonstrado que o paciente teria o intuito de atingir as Forças Armadas ou impedir qualquer operação de sua finalidade. 

16. Nos termos da al. a do inc. III do art. 9º do Código Penal Militar, consideram-se crimes militares os praticados por civil, em tempo de paz, “contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”.

Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido da competência da Justiça Militar para julgar civil quando imputado crime contra o patrimônio ou a administração militar. Assim, por exemplo:
“(…) COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR. Cabe à Justiça Militar julgar civil que pratica crime contra o patrimônio da Administração Militar. (…)” (HC n. 154.468, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.3.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESOBEDIÊNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL INCABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.771-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 
2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: ‘a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar’. Precedentes. 
3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.305-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).

“DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR. CRIME COMETIDO POR CIVIL CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. Compete à Justiça Militar o julgamento do crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar) praticado em detrimento do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. O saque indevido de benefício de pensão militar efetuado por civil afeta bens e serviços das instituições militares, estando justificada a competência da Justiça Militar. Precedentes. (…)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 835.894-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).

17. Consolidou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal a compreensão de que a competência da Justiça Militar para julgar civil em tempos de paz é excepcional, pelo que o disposto no inc. III do art. 9º do Código Penal Militar se aplica apenas quando há ofensa a bens jurídicos inerentes às atribuições constitucionais das Forças Armadas. 

A tipificação da conduta praticada por civil como crime militar pressupõe o “intuito de atingir, de qualquer modo, a Força, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou ofender o militar ou o evento ou situação em que este esteja empenhado” (Conflito de Competência 
n. 7.040/RS, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 22.11.1996). 

No julgamento do Habeas Corpus n. 100.230 (Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 24.9.2010), por exemplo, afastou-se a competência da Justiça Militar para julgar civil que teria pichado prédio residencial, assentando-se que “o cometimento do delito militar por agente civil em tempo de paz se dá em caráter excepcional. Tal cometimento se traduz em ofensa àqueles bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza militar: defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem (art. 142 da Constituição Federal)”. 

Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado:
“HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CRIME MILITAR NÃO CARACTERIZADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. CRIME DE DANO AO PATRIMÔNIO FEDERAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. É excepcional a competência da Justiça castrense para o julgamento de civis, em tempo de paz. A tipificação da conduta de agente civil como crime militar está a depender do ‘intuito de atingir, de qualquer modo, a Força, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou ofender o militar ou o evento ou situação em que este esteja empenhado’ (Conflito de Competência 7.040, da relatoria do ministro Carlos Velloso). 2. O cometimento de delito militar por agente civil em tempo de paz se dá em caráter excepcional. Isto é, apenas quando tal cometimento se traduz em ofensa àqueles bens jurídicos tipicamente associados à função de natureza militar: defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem (art. 142 da Constituição Federal). 3. Na concreta situação dos autos, não se extrai, minimamente que seja, a vontade do paciente de se voltar contra as Forças Armadas, tampouco a de impedir a continuidade de eventual operação militar. Pelo que não há nenhum indicativo de que, deliberadamente, o acusado praticou qualquer ato para se contrapor a instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações. Ingrediente psicológico ou subjetivo de aversão ou propósito anticastrense sem o qual não é possível atrair a competência da Justiça Militar. Precedentes: HC 81.963, da relatoria do Ministro Celso de Mello; e HCs 86.216, 100.230 e 101.206, da minha relatoria. 4. Ordem concedida tão-somente para assentar a incompetência absoluta da Justiça Militar para processar e julgar o paciente” (HC n. 105.348, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 11.2.2011).

Na mesma linha, as decisões proferidas no HC n. 263.023, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 10.10.2025; HC n. 157.718, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2018; e HC n. 99.671, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Dj 11.12.2009.  

18. Consta dos documentos que instruem a inicial ter sido apontado, no inquérito policial instaurado pela Polícia Civil de Balneário Camboriú/SC (processo na origem n. 5002515-43.2025.8.24.0505), que o paciente teria praticado crime de furto qualificado, ocorrido no período noturno, em concurso de pessoas, previsto no § 1º e nos incs. III e IV do 
§ 4º do art. 155 do Código Penal. No § 4º e nos incs. III e IV do § 6º do art. 240 do Código Penal Militar, tipifica-se a mesma conduta.

Ao suscitar o conflito negativo de competência, o juiz federal substituto da Justiça Militar afirmou: 
“É bem verdade que, conforme ressaltado na manifestação ministerial de evento 23, restou evidenciado nos autos que a res furtiva se tratava de viatura descaracterizada, que não estava sendo utilizada em missão militar naquele momento, e que foi subtraída em via pública.
Tais circunstâncias demonstram que as condições em que se encontrava o bem não permitiam ao flagranteado compreender o potencial lesivo de sua ação à Marinha do Brasil, especificamente. Além disso, ao menos até o presente momento, as referidas circunstâncias sugerem não haver indícios de que o civil MATEUS PEREIRA tenha agido com a intenção de atingir as Forças Armadas ou de prejudicar suas atividades” (fl. 244, 2). 

Pelo que se tem nos autos, o paciente, civil, teria praticado crime contra patrimônio da Marinha do Brasil que estava descaracterizado e em via pública. 

Considerando-se que os militares não estavam no exercício de atividade militar no momento do apontado furto e que as circunstâncias apuradas, até o momento, não demonstram que o bem furtado permitisse ao paciente compreender o potencial lesivo de sua ação à Marinha do Brasil, nem indicam indícios de que o paciente, civil, tenha agido com a intenção de atingir as Forças Armadas ou de prejudicar suas atividades, não se afirma a competência da Justiça Militar para julgar o paciente.

19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para reconhecer a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os fatos apurados no Inquérito Policial Militar n. 7000197-13.2025.7.05.0005 e determinar sua remessa à Primeira Vara Federal de Joinville/SC (Inquérito Policial n. 5006815-09.2025.4.04.7208/SC).

Oficie-se, com urgência, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal Militar (Conflito de Competência n. 218.253/PR), e ao juízo da Auditoria da Quinta Circunscrição Judiciária Militar (Inquérito Policial Militar n. 7000197-13.2025.7.05.0005), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Rel